Tribunal: TJES
Processo: 5001054-46.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001054-46.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA FIALHO NOGUEIRA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001054-46.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KATIA FIALHO NOGUEIRA

RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IR. RECUSA DE CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, sob o fundamento de que a instituição bancária não está obrigada a contratar com quem quer que seja;

2.
Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que
“as provas juntadas anexo a inicial comprova a conduta abusiva da empresa Recorrida, conversas juntadas de telefone entre a atendente do banco Recorrido e a Recorrente, deixa claro a conduta lesiva da empresa Recorrida”
(sic), pelo que clama pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

3.
O recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso;

4.
Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. De plano, cumpre ressaltar que, muito embora as relações jurídicas consumeristas tenham como característica a flexibilização da autonomia da vontade, tal mitigação não implica direito subjetivo do consumidor a ter crédito fornecido em seu favor. Desse modo, como bem salientado pelo juízo
a quo
, a recusa de fornecimento desse tipo específico de serviço (fornecimento de crédito ao consumidor) consubstancia exercício regular de um direito da parte recorrida, a qual pode reservar-se no direito de ter critérios próprios para concessão de crédito, ainda que o consumidor não tenha o nome inscrito em cadastros de inadimplentes.

Neste sentido:

98412204 - RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTO CRÉDITO PRÉ-APROVADO. Negativa de concessão de empréstimo. Exercício regular de direito. Liberalidade da instituição financeira. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (JECPR; RInomCv 0016718-96.2020.8.16.0019; Ponta Grossa; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Fernanda Bernert Michielin; Julg. 12/08/2022; DJPR 15/08/2022)

5.
O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que
“a ré não tem obrigatoriedade de firmar contrato de financiamento com qualquer pessoa que seja, uma vez que a relação contratual é firmada entre partes capazes e por livre consentimento. Isso porque, na verdade, a antecipação de restituição de imposto de renda se trata de forma de empréstimo concedido pelo banco ao correntista. Com isso, vejo que a negativa do banco em conceder o crédito à autora não se caracteriza em conduta ilegal, cabendo a ele estabelecer se concederá crédito ou não a quem possua restrições”,
conclusão com a qual concordo, devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos
;

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.